Tribunal: TJBA
Processo: 8055845-60.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055845-60.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA

AGRAVADO: JUATRIGOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PADARIA LTDA

Advogado(s)
:
GISLAINE MARQUES DA COSTA ANCILON

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
DEVOLUTIVIDADE RECURSAL RESTRITA E TAXATIVA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Os embargos de declaração são vocacionados ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material porventura existentes nas decisões judiciais.

II. Hipótese em que a embargante suscita a ocorrência de omissão de ponto relevante no acórdão proferido em agravo de instrumento.

III. Dos fundamentos do acórdão recorrido, dessume-se a evidente inexistência da omissão referente à análise dos documentos carreados aos autos.

IV. Afastada a hipótese de omissão, transparece o claro intuito do embargante de rediscutir o mérito da causa, valendo-se de recurso cuja aplicação é restrita e taxativa.

V. O art. 1.025 do CPC acolheu a tese do prequestionamento ficto, de forma que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados pelo tribunal de origem.

VI. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8055845-60.2023.8.05.0000
, em que é parte embargante
COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA.

e parte embargada
JUATRIGOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PADARIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça